Tribunal: TJSP
Processo: 2136415-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedade c.c. apuração de haveres e pedido de indenização por danos morais - Decisão de origem que indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor, para o recebimento de pró-labore mensal até a sua efetiva retirada da sociedade ou, subsidiariamente, o adiantamento do valor de haveres que tem a receber – Pretensão de reforma da decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedade c.c. apuração de haveres e pedido de indenização por danos morais - Decisão de origem que indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor, para o recebimento de pró-labore mensal até a sua efetiva retirada da sociedade ou, subsidiariamente, o adiantamento do valor de haveres que tem a receber – Pretensão de reforma da decisão agravada, sob fundamento da existência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência – Inadmissibilidade – Ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC – RECURSO IMPROVIDO.